Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SERVIÇO DE HOME CARE. IDOSO EM ESTADO DE SAÚDE VULNERÁVEL. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para concessão de internação domiciliar (home care), sob alegação de ausência de comprovação técnica da necessidade. O autor/agravante, idoso de 84 anos, com múltiplas comorbidades e restrição ao leito, apresentou novo relatório médico recomendando atendimento em regime de home care. A decisão agravada reconheceu cobertura contratual do plano GDF SAÚDE-DF para tratamento home care, mas entendeu não haver comprovação suficiente de que o caso se enquadrava como tal, diante da avaliação técnica unilateral do INAS/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar ao INAS/DF o fornecimento de internação domiciliar (home care) ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O relatório médico apresentado pelo agravante descreve quadro clínico grave e complexo, com necessidade de cuidados contínuos por equipe multiprofissional, indicando expressamente a recomendação de serviço de home care.
4. O agravante é pessoa idosa, com restrição ao leito, uso de traqueostomia, gastrostomia, histórico de neurocirurgia e doenças crônicas severas, o que demonstra a vulnerabilidade e a necessidade de atendimento especializado contínuo.
5. O regulamento do plano GDF SAÚDE-DF prevê cobertura para internação domiciliar (home care), sendo insuficiente a negativa genérica e posterior parecer técnico unilateral do INAS/DF, desacompanhado de perícia independente ou contraditório.
6. A jurisprudência reconhece que o relatório do médico assistente, por acompanhar o paciente, deve ter presunção de veracidade e prevalência, especialmente diante da urgência e da ausência de provas em sentido contrário de igual robustez.
7. A ausência de manifestação do agravado e o parecer favorável da Procuradoria de Justiça reforçam a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, justificando o deferimento da tutela recursal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no REsp 2.006.422/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1952103, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024; TJDFT, Acórdão 1933320, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1929905, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024.